Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718453-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE AMORIM APELADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré/Apelante (GEILSON RODRIGUES DE AMORIM), em sede recurso de apelação deduz pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimada a comprovar os requisitos e a comprovação de seu estado de hipossuficiência, por meio do despacho de id. 17215203. Em que pese a argumentação do Apelante nas razões do recurso, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar o seu estado de hipossuficiência que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, já que mesmo intimado, nada manifestou a respeito, conforme certidão de id. 17961907. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, entendo que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte interessada a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES. DESATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIO DESCRITO NA INAUGURAL AFASTA PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3. Se, da documentação apresentada pela parte requerente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda ju dicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. 4. No caso, o Juízo a quo oportunizou por quatro vezes a comprovação da miserabilidade, tendo a parte não se desincumbido de demonstrar a situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, registra-se que o patrimônio declinado na peça exordial é apto a afastar a presunção. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1225927, 07132488420188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261201, 07064513320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido e justiça gratuita nos termos no § 2o do art. 99 do CPC. 2. A renda mensal percebida pela agravante e o patrimônio descrito na ação de inventário demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.996220, 20160020442194AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1106/1107) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.995557, 20160020394349AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 676/686) Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. Desse modo, a hipossuficiência somente poderia ser considerada se a parte Apelante tivesse juntado aos autos provas suficientes da sua situação de hipossuficiência econômica, de tal modo a evidenciar que, atualmente, não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento de sua família, nos termos do dispositivo legal citado. Aliás, foi justamente nesse sentido o despacho retro (id. 17215203), no qual a parte Apelante sequer manifestou (id. 17961907). Registre-se que o fato de o Apelante firmar declaração de hipossuficiência e alegar que é corretor de imóveis e, ainda que em decorrência da pandemia não está tendo rendas, por si só, não implica na presunção de sua miserabilidade para arcar com os custos do processo. Caberia ao mesmo, quando intimado ter acostado outros elementos que pudessem corroborar sua alegação, situação que não o fez. Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte Apelante não demonstrou ser parte hipossuficiente, de modo a impossibilitar a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Ré/Apelante, e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora